Tribunal: TJMT
Processo: 1008506-70.2025.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008506-70.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HENRIQUE DA SILVA CAVALHER - CPF: 852.322.701-68 (RECORRENTE), HENRIQUE DA SILVA CAVALHER - CPF: 852.322.701-68 (ADVOGADO), ALACIR ANTONIO DA CAS - CPF: 630.048.361-49 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA MURAWSKI - CPF: 469.041.071-20 (RECORRENTE), VICTORINOX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 73.076.408/0003-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1008506-70.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n. 1008506-70.2025.8.11.0007

Recorrentes:
Marcia Cristina Murawski e Henrique da Silva Cavalher

Recorrido:
Victorinox do Brasil Comércio Importação e Exportação Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS PELA INTERNET. RELÓGIOS COM DEFEITO. DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DURANTE A PANDEMIA. LEI N.º 14.010/2020. PRETENSÃO NÃO PRESCRITA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidores contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação de indenização por danos materiais e morais e extinguiu o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória encontra-se prescrita, considerando a suspensão dos prazos prescricionais estabelecida pela Lei n.º 14.010/2020; e (ii) estabelecer se os autores fazem jus à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais em razão da ausência de reembolso após a devolução dos produtos defeituosos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei n.º 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 12.06.2020 e 30.10.2020, período que deve ser considerado na contagem da prescrição.

4.

O marco inicial da pretensão foi fixado em 22.06.2020, data inserida integralmente no período de suspensão legal, de modo que a contagem do prazo prescricional somente teve início em 31.10.2020.

5.

Considerado o prazo quinquenal previsto para a pretensão indenizatória decorrente de relação de consumo, o termo final da prescrição ocorreu em 30.10.2025.

6.

A ação foi ajuizada em 28.10.2025, antes do término do prazo prescricional, razão pela qual não se verifica a ocorrência da prescrição.

7.

A causa encontra-se madura para julgamento, pois a matéria é documental e dispensa dilação probatória.

8.

Os autores comprovaram a aquisição dos produtos, o pagamento e a efetiva devolução dos relógios defeituosos à fornecedora.

9.

A requerida permaneceu revel e não produziu qualquer prova de restituição dos valores ou de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

10.

A ausência de reembolso após a devolução dos produtos caracteriza dano material correspondente ao valor integral desembolsado pelos consumidores.

11.

O inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais capazes de atingir direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei n.º 14.010/2020 deve ser considerada na contagem da prescrição das pretensões decorrentes de relações de consumo. 2. A devolução de produto defeituoso sem a correspondente restituição dos valores pagos gera direito à reparação material integral. 3. O mero descumprimento contratual, sem demonstração de lesão efetiva a direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 14.010/2020, artigo 3º; Código de Defesa do Consumidor, artigos 2º, 3º, 12, 18 e 27; Código de Processo Civil, artigos 487, inciso I, 487, inciso II, e 1.013, § 3º, inciso I; Lei n.º 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1013958-79.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Villela, julgado em 04.11.2025, publicado em 06.11.2025; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1001036-95.2025.8.11.0036, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 21.05.2026, publicado em 27.05.2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1008506-70.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n. 1008506-70.2025.8.11.0007

Recorrentes:
Marcia Cristina Murawski e Henrique da Silva Cavalher

Recorrido:
Victorinox do Brasil Comércio Importação e Exportação Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

interposto por
Marcia Cristina Murawski e Henrique da Silva Cavalher.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial de Alta Floresta-MT.

Sentença
(Id. 371940359)
:
reconheceu a prescrição da pretensão e, consequentemente, julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id. 371940359): defende a reforma integral da sentença, para ser afastada a prescrição, com a consequente procedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1008506-70.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n. 1008506-70.2025.8.11.0007

Recorrentes:
Marcia Cristina Murawski e Henrique da Silva Cavalher

Recorrido:
Victorinox do Brasil Comércio Importação e Exportação Ltda

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Marcia Cristina Murawski e Henrique da Silva Cavalher em face da sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão deduzida na petição inicial e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Da narrativa inicial, os autores alegam que, em 06/06/2020, adquiriram, dois relógios por meio do
site
da recorrida, totalizando R$ 2.440,00 (dois mil e quatrocentos e quarenta reais). Contudo, após o recebimento, ambos os produtos apresentaram vícios de funcionamento, motivo pelo qual solicitaram a devolução dos produtos e a restituição integral dos valores.

Aduzem que, mesmo após procederem à devolução dos relógios, a requerida não efetuou o reembolso dos valores, razão pela qual ingressaram com a presente demanda.

Inicialmente, em relação à prescrição reconhecida pelo Juízo de origem, verifica-se que este fixou o termo inicial em 22/06/2020, data em que os autores solicitaram a devolução do produto, e concluiu que, proposta a ação em 28/10/2025, o prazo de cinco anos já havia se exaurido.

Contudo, a sentença incorreu em equívoco ao desconsiderar a incidência da Lei n. 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no contexto da pandemia de Covid-19. O artigo 3º desse diploma normativo determinou, de forma expressa, que os prazos prescricionais seriam considerados impedidos ou suspensos a partir da entrada em vigor da lei — ocorrida em 12/06/2020 — até 30/10/2020, totalizando aproximadamente 140 dias de suspensão.

No caso concreto, o termo inicial da prescrição foi fixado em 22/06/2020, data que se encontra integralmente inserida dentro do período de suspensão legal. Isso significa que o prazo prescricional sequer chegou a fluir antes de ser alcançado pela suspensão imposta pela Lei n. 14.010/2020, de modo que a contagem efetiva do quinquênio somente poderia ter-se iniciado em 31/10/2020, data imediatamente posterior ao término do período de suspensão.

Projetando-se o prazo de cinco anos a partir dessa data, o termo final da prescrição recairia em 30/10/2025. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 28/10/2025, constata-se que a demanda foi proposta dois dias antes do encerramento do prazo prescricional, razão pela qual a prescrição não se consumou.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DE PRAZOS PELA LEI Nº 14.010/2020. PRAZO NÃO CONSUMADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória por danos causados por fato do serviço. A recorrente pleiteia o afastamento da prescrição, sustentando que o prazo quinquenal foi suspenso pela Lei nº 14.010/2020, o que tornaria tempestiva a propositura da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei nº 14.010/2020 deve ser considerada na contagem do prazo quinquenal da pretensão indenizatória, afastando o reconhecimento da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para a pretensão de reparação civil é de cinco anos, contados do conhecimento do dano e de sua autoria, conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. A Lei nº 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET), suspendeu os prazos prescricionais e decadenciais entre 10/06/2020 e 30/10/2020, período total de 141 dias. Considerando o fator gerador ocorrido em 10/12/2019, o prazo prescricional, com a suspensão legal, finda em 30/04/2025. A ação foi ajuizada em 28/02/2025, antes do termo final do prazo, não havendo, portanto, consumação da prescrição. O reconhecimento da suspensão prevista na Lei nº 14.010/2020 impõe a reforma da sentença que declarou extinta a ação com resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:"1.A suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei nº 14.010/2020 deve ser considerada na contagem do prazo quinquenal da pretensão indenizatória.2.Ajuizada a ação dentro do prazo legal, descontado o período de suspensão, não há prescrição a ser reconhecida." (...) (N.U 1013958-79.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025)”.

Afastada a prescrição, verifica-se que a causa se encontra em condições de julgamento imediato por esta Turma Recursal, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. A matéria é predominantemente de direito, os fatos estão documentados nos autos e a recorrida é revel, não havendo necessidade de retorno dos autos à origem para instrução complementar.

No caso dos autos, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, enquadrando-se os recorrentes no conceito de consumidores e a recorrida no de fornecedora, nos termos dos Artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da fornecedora, em caso de vício do produto, é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, nos termos dos Artigos 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao pedido de danos materiais, os recorrentes juntaram aos autos documentos que comprovam a realização da compra dos dois relógios, o valor desembolsado de R$ 2.440,00 (dois mil e quatrocentos e quarenta reais), bem como a devolução dos produtos à recorrida, evidenciada pelo e-mail de devolução e pela DANFE de devolução, Id’s. 371939396, 371939396, 371939398, 371939399 e 371940350.

A recorrida, por sua vez, quedou-se inerte, não apresentando qualquer prova de que teria efetuado o reembolso ou de que a devolução não teria ocorrido nos termos narrados. Assim, resta configurado o dano material no valor de R$ 2.440,00 (dois mil e quatrocentos e quarenta reais), correspondente ao montante pago pelos produtos defeituosos e devolvidos, impondo-se a condenação da recorrida à sua restituição integral.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, o mero descumprimento de obrigação contratual, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, uma vez que os aborrecimentos e contratempos decorrentes de relações negociais frustradas inserem-se, ordinariamente, no campo dos dissabores cotidianos, que não atingem a dignidade da pessoa humana em intensidade suficiente para justificar a reparação extrapatrimonial.

Ademais, de acordo com a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Nesse sentido:

”

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. APARELHO DE TV. DEFEITO. VÍCIO OCULTO. ORDEM DE SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. NEGATIVA DE CONSERTO. GARANTIA CONTRATUAL EXPIRADA. PERÍODO DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. ART. 26, INCISO II E §3º DO CDC. DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. DEPRECIAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO VEDADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DA VISITA TÉCNICA DE FORMA SIMPLES. BOA FÉ OBJETIVA. TEMA 929/STJ. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso Inominado Cível interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face de fabricante de aparelho de televisão, em razão de defeito apresentado após aproximadamente dois anos e onze meses de uso. A recorrente alegou vício oculto consistente em reinicialização e desligamento espontâneo do aparelho, diagnosticado pela assistência técnica autorizada como defeito no display, cujo reparo foi recusado em garantia sob fundamento de expiração da garantia contratual. Pleiteou a restituição do valor pago pelo produto, reparação material e indenização por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há três questões em discussão: (i) definir se o vício apresentado pelo aparelho configura defeito oculto apto a afastar a decadência prevista no art. 26 do CDC; (ii) estabelecer se a fabricante responde pela restituição parcial do valor pago e pelos danos materiais decorrentes da cobrança da visita técnica; e (iii) determinar se o descumprimento contratual configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR. A relação jurídica possui natureza consumerista, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A responsabilidade civil da fornecedora é objetiva, conforme art. 14 do CDC, incumbindo-lhe comprovar eventual excludente de responsabilidade. O surgimento de defeito em aparelho de televisão com menos de três anos de uso caracteriza hipótese de vício oculto, não sendo possível presumir desgaste natural sem prova de mau uso ou causa externa. (...)
O mero descumprimento contratual não configura dano moral presumido, sendo indispensável comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade da consumidora. A ausência de demonstração de abalo extrapatrimonial afasta a pretensão indenizatória por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O vício oculto em produto durável inicia o prazo decadencial previsto no art. 26, §3º, do CDC apenas a partir da ciência inequívoca do defeito pelo consumidor. 2. A expiração da garantia contratual não exclui a responsabilidade do fornecedor por defeito surgido dentro da vida útil razoável do produto. 3. A restituição do valor pago por produto defeituoso deve observar a depreciação decorrente do uso regular do bem, sob pena de enriquecimento ilícito. 4. A repetição simples do indébito é cabível quando ausente violação à boa-fé objetiva do fornecedor. 5. O inadimplemento contratual, sem comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial, não gera dano moral indenizável. (...) (N.U 1001036-95.2025.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/05/2026, Publicado no DJE 27/05/2026).”

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença de origem
, AFASTAR
a prescrição reconhecida e, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e CONDENANDO a empresa requerida ao pagamento de R$2.444,00
(dois mil quatrocentos e quarenta reais) a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA, desde o efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do
artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026